Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-51.2020.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Pensão por morte – Pretensão para pagamento da pensão desde o óbito da ex-servidora – Filho incapaz – Impossibilidade de recebimento retroativo – Ausência de comprovação da dependência econômica no momento do óbito da instituidora do benefício – Inteligência do art. 148, §3o da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/2007.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Pensão por morte – Pretensão para pagamento da pensão desde o óbito da ex-servidora – Filho incapaz – Impossibilidade de recebimento retroativo – Ausência de comprovação da dependência econômica no momento do óbito da instituidora do benefício – Inteligência do art. 148, §3o da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/2007.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001420-51.2020.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
WANDER FERREIRA MOREIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1001420-51.2020.8.26.0445 -Voto no 37.136 JV
2
Apelação no 1001420-51.2020.8.26.0445
Apelante: Wander Ferreira Moreira, representado por seu
curador Vinicius Ferreira Moreira
Apelada: São Paulo Previdência - SPPrev
Juiz sentenciante: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Voto no 37.136
APELAÇÃO Ato administrativo Pensão por morte
Pretensão para pagamento da pensão desde o óbito da ex-
servidora Filho incapaz Impossibilidade de recebimento
retroativo
Ausência de comprovação da dependência
econômica no momento do óbito da instituidora do
benefício Inteligência do art. 148, §3o da LCE no 180/78,
com redação dada pela LCE no 1.012/2007.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Wander Ferreira Moreira, representado por seu curador
Vinicius Ferreira Moreira, propôs ação, cumulada com tutela de
urgência, em face da São Paulo Previdência - SPPrev, perante o Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, alegando que é filho da
segurada Maria das Dores Ferreira Moreira, servidora pública
aposentada, a qual veio a óbito na data de 21 de setembro de 2014. Aduz
que desde 1996 depende economicamente de seus genitores, por ter sido
diagnosticado com “CID10 F31 transtorno bipolar”, vindo a possuir
quadros psicóticos, além de ter desenvolvido vício em entorpecentes.
Alega que apesar de ter requerido a concessão administrativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1001420-51.2020.8.26.0445 -Voto no 37.136 JV
3
benefício de pensão por morte, a autarquia ré indeferiu o pedido em
razão da ausência de dependência econômica da falecida. Sustenta que
recebe o benefício de prestação continuada ao portador de deficiência
desde 10/08/2018. Pede a procedência da ação para que lhe seja
concedido o benefício de pensão por morte desde a data do óbito de sua
genitora.
A gratuidade processual e a tutela de urgência foram
deferidas às fls. 334/335.
A r. sentença de fls. 403/407 julgou procedente a ação,
confirmando a tutela de urgência, para reconhecer o direito do autor ao
recebimento do benefício de pensão por morte decorrente do
falecimento de sua genitora Maria das Dores Ferreira Moreira, a partir
da data do requerimento administrativo (11/06/2018), condenando a ré
ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, com atualização
monetária desde a data em que deveriam ser pagas, além de juros
moratórios, corrigidos monetariamente, nos moldes do Tema 810 do
STF, além do resgate de honorários advocatícios arbitrados no
percentual mínimo previsto no art. 85, do CPC, recorrendo de ofício.
O autor apelou a partir de fls. 416, objetivando o resgate
da pensão por morte desde o óbito da servidora em data de 21.09.2014,
considerando que contra o incapaz não corre prazo prescricional, nos
moldes do artigo 198, inciso I do Código Civil, considerando a antiga
redação do inciso II do artigo 3o do Código Civil. Pede o acolhimento do
recurso.
Contrarrazões a partir de fls. 424.
Opina a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1001420-51.2020.8.26.0445 -Voto no 37.136 JV
4
O recurso foi recebido no efeito devolutivo, nos moldes
do art. 1.012, §1o, V, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre
patrono da apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a
questão, que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto
probatório dos autos.
Trata-se de ação em que o apelante objetiva o
reconhecimento do direito ao recebimento de valores a título de pensão
por morte, retroativos à data do óbito do ex-servidor, vez que por ser
incapaz contra ele não corre prazo prescricional.
Necessário esclarecer inicialmente que o apelante foi
submetido
a
ação
de
interdição
(Processo
no
1000587-03.2015.8.26.0156) proposta por Vinicius Ferreira Moreira,
tendo transitada em julgado em 16.05.2019, cf. doc. de fls. 18.
Entretanto, em que pese os argumentos da apelante, razão
não lhe assiste para recebimento dos valores retroativos à data do óbito.
A solicitação administrativa de 11.06.2018 foi formulada
por Vinicius Ferreira Moreira, na qualidade de curador (fls. 19),
restando, contudo, indeferido por ausência de demonstração da
dependência econômica exigida, nos termos do art. 147, inciso III, da
Lei Complementar no 180/78, alterada pela LCE no 1.012/2007.
Ela está vinculada, em sua atuação, ao cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1001420-51.2020.8.26.0445 -Voto no 37.136 JV
5
princípio da legalidade, no sentido de que só pode fazer aquilo que a
legislação expressamente permite.
Sucede que a Administração Pública deve observar,
rigorosamente, o princípio da legalidade, insculpido no caput do art. 37
da Carta Maior, que, na lição de Hely Lopes Meirelles (“Direito
Administrativo Brasileiro”, pág. 87, 33a edição, Ed. Malheiros):
“...significa que o administrador público está, em toda a
sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências
do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso
...
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a
lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim'; para o
administrador público significa 'deve fazer assim'.”
No caso em tela, para o status de filho dependente, há a
previsão expressa do art. 147, inciso III, da Lei Complementar no 180/78,
alterada pela Lei Complementar 1012/07:
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de
recebimento de pensão:
(...)
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade
igual à prevista na Legislação do Regime Geral de Previdência Social e
não emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os incapazes
civilmente, estes dois últimos desde que comprovadamente vivam sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1001420-51.2020.8.26.0445 -Voto no 37.136 JV
6
dependência econômica do servidor
(...)
§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz
será devida enquanto durar a
invalidez ou a incapacidade.
(...)
§ 5° - A comprovação de dependência econômica dos
dependentes enumerados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e
no § 1° deste artigo deverá ter como base à data do óbito do servidor e
ser feita de acordo com as regras e critérios estabelecidos em norma
regulamentar”.
Nesse contexto, o documento colacionado às fls. 19
esclarece que o pedido administrativo foi indeferido por não ter o autor
comprovado a dependência econômica junto à ex-servidora, o que
somente restou caracterizada através da presente demanda.
Desta forma, não há como pretender o pagamento da
pensão retroativa à data do óbito da servidora, considerando que
aplicável a regra prevista no art. 148, da LC no 180/78:
“Artigo 148 - Com a morte do servidor a pensão será
paga aos dependentes, mediante rateio, em partes iguais.
§ 1o - O valor da pensão será calculado de acordo com a
regra prevista no “caput” do artigo 144 desta lei complementar,
procedendo-se, posteriormente, à divisão do benefício em quotas, nos
termos deste artigo.
§ 2o - O pagamento do benefício retroagirá à data do
óbito, quando requerido em até 60 (sessenta) dias depois deste.
§ 3o - O pagamento do benefício será feito a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1001420-51.2020.8.26.0445 -Voto no 37.136 JV
7
data do requerimento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2o
deste artigo.”
Assim, não procede a irresignação quanto ao pagamento
retroativo à data do óbito da ex-servidora, considerando que a
dependência econômica só restara demonstrada posteriormente, razão
pela qual aplicável a regra prevista no art. 148, §3o da LC no 180/78.
Neste sentido também é o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça colacionada às fls. 445:
“No que concerne ao termo inicial, de fato o benefício
deverá retroagir apenas à data de protocolo do requerimento
administrativo (fls. 31), uma vez que não foi cumprido o prazo
estabelecido pelo art. 148, § 2o e 3o, da LC 180/78, com redação dada
pela LC Estadual n.o 1.012/07 (60 dias da morte da servidora).”
Por conseguinte, por força de sua sucumbência, ora com
a mantença do julgado, em sede recursal, fica o vencido condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 500,00,
com observação quanto ao disposto no art. 98, §3o do NCPC, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo nobre Magistrado
de primeiro grau, a qual deve prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator